Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PROVA IRREPETÍVEL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.

II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a declaração firme e coesa da ofendida, ainda que tomada apenas na extrajudicial pois vítima de feminicídio em tese cometido pelo apelante dias após os fatos sob exame, é corroborada pela prova pericial, ao tempo em que a negativa de autoria está isolada no acervo.

III – Inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória quando as provas produzidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria delitivas.

IV - Recurso conhecido e desprovido.